Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. SISBAJUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÕNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento visando a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento sobre a natureza do numerário bloqueado na conta bancária, via SisbaJud, em nome da parte executada representada pela Curadoria Especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira para identificação da natureza da verba bloqueada, diante da ausência de manifestação do executado quanto à impenhorabilidade dos valores.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
IV. Dispositivo e tese
4. Negado provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “A ausência de manifestação da parte executada quanto à natureza da verba bloqueada via SisbaJud presume sua penhorabilidade, sendo desnecessária a expedição de ofício à instituição financeira.”